Tribunal: TJMT
Processo: 1012826-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012826-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[RONI YOSHIMO DE MELLO BARROS - CPF: 956.141.761-87 (ADVOGADO), HUMBERTO MATIAS - CPF: 338.066.591-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado deu parcial provimento a agravo de instrumento, excluindo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) a parcela relativa ao ITCMD, mas manteve a multa pela abertura tardia do inventário.

O embargante opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte recorrente.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão nos termos em que proferido.

Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes para suprir a omissão, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor excluído da CDA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão parcial de débito em exceção de pré-executividade, reconhecida em sede de agravo de instrumento, enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022, I, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no acórdão.

7. A supressão da exigência do ITCMD, por configurar proveito econômico à parte embargante, caracteriza sucumbência parcial da Fazenda Pública, justificando a fixação de verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade enseja o arbitramento de honorários: “O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária” (AgInt no REsp 2.077.611/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/10/2023).

9. Também se afasta a aplicação da norma do art. 19, § 1º, I, da Lei n. 10.522/2002, por ser dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional.

10. Reconhecida a omissão, os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, e os honorários fixados em 10% sobre o valor excluído da CDA, correspondente ao ITCMD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: A exclusão parcial de débito da CDA, reconhecida em sede de agravo de instrumento que acolhe exceção de pré-executividade, configura sucumbência da Fazenda Pública e impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 1.022, I; art. 85, §§ 2º e 3º, § 3º, I.

Lei nº 10.522/2002: art. 19, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.077.611/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Humberto Matias
contra o acórdão proferido no ID 292491356, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, para excluir da CDA nº 20241508 a parcela relativa ao ITCMD, mantendo, todavia, a multa aplicada em razão da abertura tardia do inventário.

O embargante sustenta que o referido acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, mesmo tendo o recurso sido parcialmente provido com a exclusão do ITCMD da dívida exequenda.

Afirma que a decisão proporcionou proveito econômico mensurável, o que atrai a aplicação do disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente nos casos em que há acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade.

Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

O embargado, Município de Cuiabá, apresentou suas contrarrazões no ID 297596376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

Pois bem. No presente caso, a omissão apontada diz respeito à ausência de manifestação, no acórdão embargado, sobre a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Com efeito, tem-se que a exclusão da parcela relativa ao ITCMD da Certidão de Dívida Ativa representa resultado prático favorável à parte embargante, com reflexos diretos no valor do débito exequendo, circunstância apta a ensejar a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que parcial o acolhimento da exceção de pré-executividade, há direito à percepção de verba honorária pela parte vencedora. No mesmo sentido, decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. DISPENSA PREVISTA NA LEI N. 10.522/2002. INAPLICABILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária
. Precedentes. 2.

A norma contida no art. 19, § 1º, I, da Lei n. 10.522/2002, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de o exequente reconhecer a procedência do pedido veiculado pelo devedor em embargos à execução fiscal ou em exceção de pré-executividade, é dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional, não sendo aplicável no âmbito de execução fiscal ajuizada por Fazenda Pública estadual” (AgInt no REsp 2.077.611/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/10/2023).

A jurisprudência também afasta qualquer objeção fundada na continuidade parcial da execução, pois é a redução do débito exequendo, ainda que em parte, que configura a sucumbência da Fazenda, suficiente à fixação da verba honorária.

No caso, a CDA foi reconhecida como indevida no que tange ao ITCMD, cuja exigibilidade foi afastada com base na Súmula 114 do STF. Tal reconhecimento implicou na redução concreta do valor exequendo, o que, por si só, consubstancia proveito econômico obtido e torna inequívoca a sucumbência parcial do Estado.

Dessa forma, constata-se a existência de omissão relevante no julgado, impondo-se seu suprimento por meio dos presentes embargos, com atribuição de efeitos infringentes.

Dos honorários advocatícios

Nos termos do artigo 85, caput e § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença – e, por extensão, o acórdão que julga recurso com conteúdo decisório – deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

A exclusão do ITCMD da CDA revela vantagem patrimonial direta à parte executada, circunstância que autoriza a fixação dos honorários sobre o valor correspondente ao proveito econômico auferido.

Tendo em vista que o valor da causa ultrapassa 100 salários-mínimos e considerando os parâmetros dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, bem como a complexidade da controvérsia e a atuação processual do patrono do embargante, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor excluído da CDA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor excluído da Certidão de Dívida Ativa nº 20241508, correspondente à indevida exigência do ITCMD, a ser apurado em fase de cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025